Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703974-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALLO BORGES TRIGUEIRO OLIVEIRA IMPETRANTE: MARCOS DAVID SILVA THOMPSON JUNIOR, PAULO CESAR DE ALMEIDA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados PAULO CÉSAR DE ALMEIDA JUNIOR e MARCOS DAVID SILVA THOMPSON JUNIOR em favor de ITALLO BORGES TRIGUEIRO OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de permanência do paciente na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Relatam que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ocasião em que o Ministério Público oficiou por sua prisão preventiva, o que foi acolhido pelo juízo. Aduzem que o paciente foi citado por edital, por se encontrar em local incerto e não sabido, levando à produção antecipada de provas para oitiva das testemunhas de acusação, na forma do art. 366 do CPP. Registram que mandado de prisão foi cumprido em 24/1/2025 no Rio de Janeiro/RJ, onde o paciente e sua esposa trabalham e mantêm residência desde 2023, postulando a acusação o seu recambiamento para o Distrito Federal. Sustentam que há constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o pedido de permanência do paciente naquela cidade, alegando que lá o paciente possui vínculos pessoais e profissionais, ressaltando ainda as dificuldades inerentes ao processo de recambiamento de presos. Salientam que a esposa do paciente, que antes apenas o visitava no Rio de Janeiro, passou a ter residência definitiva lá por temer por sua própria vida, após seu pai e sua irmã terem sido assassinados na porta de casa, em Ceilândia/DF, impondo-se seja resguardado o direito à vida e à integridade física do paciente. Ressaltam, ademais, que a permanência do paciente não traz nenhum prejuízo à instrução, haja vista que pode ser interrogado por videoconferência, nos moldes em que colhidas as declarações das testemunhas de acusação, imprimindo ao feito celeridade e economia processual, sem prejuízo da efetivação de atos processuais por carta precatória. Discorrem sobre os direitos do preso à luz da lei de execuções penais, exigindo o STJ fundamento idôneo para o afastamento do preso do convívio familiar, o que deve ser aplicado ao paciente, embora ainda não esteja em execução da pena. Ao final, requerem a concessão da liminar para que seja cassada a decisão, permitindo a permanência do paciente em unidade prisional do município do Rio de Janeiro. No mérito, pugnam pela convalidação dos efeitos da liminar, concedendo-se a ordem definitivamente. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro nos autos. Na hipótese, a defesa quer ver prevalecer o interesse pessoal do réu, em permanecer na cidade do Rio de Janeiro, em detrimento do interesse público, consistente numa persecução penal eficiente e célere no distrito da culpa, sobretudo considerando que o paciente empreendeu fuga pelos fundos de sua residência quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua casa, permanecendo em local incerto e não sabido desde 2023. Ademais, o ato coator apresenta fundamentação idônea (ID 224317304 dos autos de origem), atendendo ao requisito exigido pelo art. 315 do CPP e art. 93, IX, da CF. Não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2025 19:29:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator